Tribunal: TJDFT
Processo: 0739587-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739587-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: CRISELILSON DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720593-97.2024.8.07.0001, determinou a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de fazer, nos seguintes termos (ID 210088370 do processo originário): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por CRISELILSON DOS SANTOS em desfavor de NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA, partes devidamente qualificadas. Em tal inicial, requer a parte autora o pagamento da quantia de honorários sucumbenciais, bem como o cumprimento da sentença, no sentido de determinar a não subscrição e integralização parcial do capital por parte da executada em favor da Sociedade em Conta de Participação instituída conforme escritura pública de ID 97553049, sendo reservado o valor de R$ 110.000.000.00 (cento e dez milhões) de crédito em favor do autor. A parte executada impugnou no ID 200511969, afirmando que não há na sentença determinação de pagamento de quantia, mas sim obrigação de fazer. A parte exequente se manifestou no ID 203412279. É o relato. Decido. Ao contrário do suscitado pela parte executada, não entendo que é o caso de se acolher tal pretensão, uma vez que não buscou a parte credora em sua petição inicial de cumprimento de sentença o pagamento de tal quantia, mas apenas o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença. Ocorre que, por erro material, a intimação de ID 199682752 só fez menção ao pagamento, o que se aplicaria apenas ao pagamento dos honorários advocatícios. Por outro lado, ao contrário do alegado pela parte exequente, em observância ao enunciado 410 da Súmula do STJ, é indispensável a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, considerando o equívoco deste Juízo, expeça-se o necessário para intimar a parte devedora pessoalmente, por Carta com Aviso de Recebimento, para satisfazer a obrigação determinada na sentença anexada no ID 197916471, de DETERMINAR A NÃO SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL por parte da ré NAVARRO HOTEIS em favor da Sociedade em Conta de Participação instituída conforme escritura pública. Diante da ausência de pagamento dos honorários advocatícios, bem como a ausência de impugnação ao seu valor, é o caso de prosseguimento de sua cobrança. Fica intimada a parte exequente a trazer planilha atualizada, com a multa de 10% (dez por cento) e de honorários. Em razão da comprovação do trânsito em julgado, alterem-se os registros para se constar cumprimento definitivo. Defiro a expedição de ofício para se atualizar o valor da penhora no rosto dos autos anteriormente deferida, conforme requerimento da parte exequente. Expeça-se a certidão requerida na petição anterior. Int.”. Em suas razões recursais (ID 64218887), afirma que o credor propôs o cumprimento de sentença no valor de R$ 511.926.424,21. Afirma que não houve condenação nesse valor. Defende que o magistrado está adstrito ao pedido, sob pena de violação ao princípio da congruência. Defende que o cumprimento de sentença deve ser extinto, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, com a fixação de honorários advocatícios. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende que seja acolhido o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, com a fixação dos honorários advocatícios. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. A sentença de ID 197916471 julgou procedente o pedido do autor/credor para determinar a não subscrição e integralização parcial do capital por parte da ré Navarro Hotéis em favor da sociedade em conta de Participação, sendo reservado o crédito de R$ 110.000,00 (cento e dez milhões de reais) nos autos de n.o 0118548-98.2005.8.12.0001. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de honorários no valor de 10% do valor da causa. Interposto recurso de apelação, não foi provido conforme acórdão de ID 197916473, autos de origem. O autor/credor apresentou pedido de cumprimento de sentença visando satisfazer a obrigação de fazer, bem como postulou que os honorários advocatícios de sucumbência fossem adimplidos. Além disso, formulou pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, caso a obrigação não seja adimplida, conforme petição inicial do cumprimento de sentença (ID 197916468, autos de origem). A decisão de ID 199682752, autos de origem, recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do devedor por publicação. O executado afirma que foi ajuizado cumprimento de sentença para que o devedor efetuasse o pagamento da quantia de R$ 511.926.424,21. Defende que não há obrigação de pagar fixada no título judicial. A decisão agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante a apreciar o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o credor postulou o cumprimento de sentença para obrigar o devedor a cumprir a obrigação de fazer. Caso a obrigação não seja cumprida, apresentou, desde logo, pedido de conversão em perdas e danos, indicando o valor devido a título de conversão. Desse modo, ao que tudo indica, não merece reparos a decisão agravada, uma vez que o pedido formulado pelo devedor é para que a obrigação seja cumprida. O fato do credor já apresentar pedido de conversão em perdas e danos, caso a obrigação não seja cumprida, não desqualifica ou altera o pedido formulado, bem como não impede que o pedido de cumprimento de sentença, observando o título judicial, seja recebido e processado. Cumpre observar que, somente se a obrigação não for cumprida pelo devedor é que o juízo a quo decidirá sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Todavia, o fato de já ter sido formulado pedido de conversão não impede o recebimento do cumprimento de sentença e nem altera a obrigação executada. Assim sendo, não vislumbro, nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem Após, tornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora